Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-41.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004080-41.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (EMBARGANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGANTE), IVETE TERESINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - CPF: 415.074.871-34 (EMBARGADO), ARY SANTA CATARINA - CPF: 400.479.899-04 (EMBARGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS (EMBARGANTE), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1004038-89.2022.8.11.0000

EMBARGANTES: MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA

EMBARGADO: MARIA JOSE DE FREITAS NUNES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão agravada.

Em suma, apontam que
“A r. decisão embargada viola frontalmente o disposto no Código de Processo Civil no seu artigo 675, ora prequestionado através dos presentes embargos declaratórios.”
– sic, razão pela qual pugnam pelo acolhimento dos declaratórios e o expresso prequestionamento da matéria.

Contrarrazões ofertadas pelos embargados (Id. 140368170.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECADÊNCIA
– NÃO CONFIGURAÇÃO –DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“O prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo (...)”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10123829820188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/12/2019).
”

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022